Tribunal: TJDFT
Processo: 0753036-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. obrigação alimentícia. revisão. necessidade e possibilidade. alteração. comprovação. restrições sanitárias. ônus probante. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A sentença que fixa o valor da obrigação alimentícia não faz coisa julgada material e se sujeita a revisão caso comprovada alteração nas necessidades de quem a recebe ou na possibilidade financeira de quem os provê. Contudo, o ônus de comprovar a alteração recai sobre a parte que pleiteia a alteração.
2. Não se desconhece que as restrições sanitárias impostas às atividades econômicas desde a declaração de situação de emergência nacional em saúde pública afetaram gravemente parcela considerável da população. No entanto, tais fatos não permitem a presunção de forma absoluta de queda de renda do alimentante, que o dispense de se desincumbir de seu ônus probante.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.